Tribunal: TJDFT
Processo: 0731773-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, seja pela constatação de hipossuficiência técnica da parte autora na produção probatória em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, seja pela maior facilidade do ente público na obtenção da prova do fato contrário, para a adequada solução da lide (CPC, art. 373, § 1o).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017.” (AgInt no AREsp n. 1.707.152/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020).
3. Agravo de instrumento desprovido.